Tribunal: STF
Processo: HC 69512
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-06-28
Data de publicação: 1993-06-28

Ementa:
HABEAS  CORPUS. DESAFORAMENTO.  AUSÊNCIA DE  BOM MOTIVO PARA
DUVIDA SOBRE A IMPARCIALIDADE DO JÚRI.
         Júri. Desaforamento. Artigo 424 do Código de Processo Penal.
Por  significar  derrogação da  regra  do julgamento  no  distrito da
culpa,  o desaforamento há  de ter aplicação restrita. Precedentes do
STF.
         Habeas corpus indeferido.::